Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008027-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), D. BARBIERO & CIA LTDA - CNPJ: 15.209.274/0001-62 (AGRAVADO), RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.294.937/0001-67 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. MANUTENÇÃO DA POSSE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de caminhão gravado com alienação fiduciária e, com base em laudo de constatação prévia, determinou a manutenção do bem na posse da recuperanda, obstando temporariamente a retomada pelo credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a essencialidade do bem, com fundamento em laudo técnico, encontra respaldo no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, de modo a justificar a suspensão da busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária sejam extraconcursais, não se admite, durante o
stay

period
, a
retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

4. A aferição da essencialidade constitui juízo fático a ser realizado pelo juízo da recuperação judicial, que pode se valer de laudo técnico elaborado por auxiliar de sua confiança, notadamente o administrador judicial.

5. O laudo de constatação prévia, ao vincular o bem à atividade-fim da empresa, ao fluxo operacional e à impossibilidade de substituição imediata, fornece elementos concretos e suficientes para a formação do convencimento judicial, não se exigindo, nesta fase, prova exauriente ou demonstração quantitativa detalhada.

6. A análise técnica individualizada do bem, inclusive com distinção em relação a outros ativos considerados não essenciais, evidencia a idoneidade do laudo e afasta a alegação de generalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao juízo
recuperacional
decidir sobre a essencialidade dos bens, sendo legítima a suspensão de medidas constritivas, ainda que fundadas em alienação fiduciária, quando demonstrada a imprescindibilidade do ativo à continuidade da atividade empresarial.

8. A manutenção do bem na posse da recuperanda atende ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sem afastar, em definitivo, o direito do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bens de capital, inclusive aqueles gravados com alienação fiduciária, para fins de incidência da ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

2. É legítima a manutenção, durante o
stay

period
, de bem essencial na posse da recuperanda, quando demonstrada sua imprescindibilidade por laudo técnico idôneo.

3. A constatação prévia não exige prova exauriente, sendo suficiente a demonstração concreta da vinculação do bem à atividade empresarial e da impossibilidade de substituição imediata.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1033803-55.2025.8.11.0015, ajuizada por
D. BARBIERO & CIA LTDA
e
RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, deferiu o processamento do pedido e, dentre outras providências, reconheceu a essencialidade de bens móveis, determinando a manutenção de sua posse com as recuperandas durante o
stay

period
.

Em suas razões recursais (ID 348854878), o agravante sustenta, em síntese, que é credor fiduciário do veículo caminhão IVECO/TECTOR 310E30CE, placa RAQ3J90, e que seu crédito, por força do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que a decisão agravada se baseou em um laudo de constatação prévia genérico e superficial, que não demonstrou, por meio de dados objetivos, a efetiva imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade empresarial.

Afirma que o ônus de comprovar a essencialidade era das recuperandas e que tal prova não foi produzida a contento, não podendo prevalecer a simples alegação.

Defende a prevalência do seu direito de propriedade sobre o princípio da preservação da empresa, que não seria absoluto.

Pugn
a
pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento da essencialidade do bem e permitir sua regular retomada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 350034364), por não vislumbrar, em juízo perfunctório, teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão, ressaltando que
a mesma
se amparou em laudo técnico e em coerência com outros recursos análogos já analisados.

Devidamente intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões (ID 355743855), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alegam que o bem é indispensável à sua atividade de transporte e logística, conforme pormenorizadamente demonstrado no laudo pericial.

Defendem que a manutenção da posse durante o período de blindagem é medida necessária à preservação da empresa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela (ID 357319392), opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 349163368), preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a correção da decisão que, amparada em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de um caminhão gravado com alienação fiduciária e, como consequência, obstou temporariamente o direito de retomada do bem pelo credor, ora agravante.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da interpretação e aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que, ao mesmo tempo em que estabelece a
extraconcursalidade
do crédito do proprietário fiduciário, cria
uma importante
ressalva em prol da viabilidade da recuperação judicial.

O agravante sustenta que a decisão é falha por se basear em um laudo pericial que classifica como genérico, argumentando que a essencialidade não foi demonstrada de forma robusta e concreta.

Por outro lado, as
agravadas e o Ministério Público defendem a idoneidade do laudo e a correção da decisão, que estaria alinhada ao princípio da preservação da empresa e à jurisprudência dominante.

Pois bem.
Em
análise do mérito recursal exige
-se
a ponderação entre dois valores de grande relevância no ordenamento jurídico: de um lado, a proteção ao crédito e ao direito de propriedade do credor fiduciário; de outro, a função social da empresa e o objetivo maior do instituto
recuperacional
, que é viabilizar o soerguimento da atividade econômica viável.

O legislador, ciente dessa tensão, estabeleceu no já mencionado art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação e Falência, uma solução de compromisso
-
a propriedade fiduciária e as condições contratuais prevalecem, mas, durante o
stay

period
, "
não se permitindo, contudo,
(
...
)
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
".

A norma, portanto, confere ao juízo da recuperação a atribuição de realizar um juízo de valor fático sobre a "essencialidade" de determinado bem
, e p
ara tanto, é praxe e medida de extrema prudência que o magistrado se valha de um laudo técnico, elaborado por seu auxiliar de confiança, o administrador judicial, que detém as condições de verificar
in loco
a estrutura e o funcionamento da empresa.

No caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no Laudo de Essencialidade (ID 355743860), que analisou de forma individualizada cada um dos bens indicados pelas recuperandas.

Destarte, a
o contrário do que alega o agravante, a análise referente ao caminhão IVECO/TECTOR, placa RAQ3J90, não foi genérica.

O perito foi categórico ao afirmar que o veículo "
é utilizado diretamente nas atividades de transporte e logística desenvolvidas pelas requerentes, compondo a frota operacional empregada na movimentação, distribuição e circulação de mercadorias
"
, senão vejamos seu teor:

Como se vê
, o laudo é taxativo quanto ao prejuízo que a retirada do bem acarretaria: "
A eventual indisponibilidade do caminhão acarretaria redução da capacidade operacional da frota, com impacto direto no cumprimento de contratos, no atendimento à demanda e no fluxo de caixa das empresas, comprometendo a regular continuidade das atividades empresariais
".

Por fim, o perito ainda consignou a
cerca da
"
inexistência de substituição imediata por ativo de características equivalentes, seja em razão do custo, seja em razão da indisponibilidade operacional no curto prazo
".

A alegação de que o laudo deveria conter dados matemáticos, planilhas e projeções de impacto percentual no faturamento, embora represente um ideal de detalhamento, não encontra respaldo como requisito legal para a configuração da essencialidade nesta fase processual.

A análise do perito, ao
conciliar
o bem à atividade-fim, ao fluxo de caixa e à impossibilidade de substituição, fornece elementos fáticos concretos e suficientes para que o magistrado, destinatário da prova, formasse seu convencimento.

Ademais, a seriedade da análise pericial é reforçada pelo fato de que o mesmo laudo, ao examinar uma caminhonete Ford Ranger

XLSCD4 22C
, concluiu pela sua não essencialidade, por se tratar de mero veículo de apoio. Isso demonstra que não houve um reconhecimento padronizado e acrítico, mas sim uma avaliação criteriosa e individualizada, que confere credibilidade às conclusões adotadas pelo juízo.

Esta matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide pela competência do juízo
recuperacional
para aferir a essencialidade e pela legalidade da manutenção de tais bens na posse da devedora. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS
MÓVEIS .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM.
AFERIÇÃO .
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. 2. No caso,
i
mpossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que
ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11 .101/2005.3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
.
(
g.n
.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO
JUÍZO .
BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1
. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação
fiduciária .
Inúmeros arestos do STJ nesse sentido.
2. O término do
stay

period
não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento
recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de
intelecção .
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)
(
g.n
.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento, como se observa em julgado recente
:

“
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade De Bens. Suspensão De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Stay
Period
Encerrado. Preservação Da Atividade Empresarial. Função Social. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, após o reconhecimento da essencialidade do trator Massey Ferguson à atividade agrícola dos Recuperandos, determinou a manutenção de sua posse e suspendeu ordem de busca e apreensão expedida em juízo diverso, mesmo após o término do
stay

period
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de medida de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário extraconcursal, após a homologação do plano de recuperação e o término do
stay

period
, relativamente a bem móvel declarado essencial à atividade empresarial dos recuperandos.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da essencialidade do bem ao exercício da atividade rural dos recuperandos, realizado no curso da recuperação judicial, impede a adoção de medidas expropriatórias, inclusive após o decurso do
stay

period
, como forma de garantir a preservação da empresa e a efetividade do plano de recuperação judicial aprovado
.

4.
A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de busca e apreensão de bens essenciais à atividade empresarial do devedor em recuperação judicial, ainda que garantidos por alienação fiduciária e ainda que findo o período de blindagem, quando configurada a imprescindibilidade do bem à continuidade das atividades.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a busca e apreensão de bem móvel declarado essencial à atividade empresarial do devedor em recuperação judicial, mesmo após o encerramento do
stay

period
, quando persistente sua caracterização como indispensável à continuidade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigos. 6º, § 4º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
750.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 26.06.2023.

(N.U 1014802-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

(
g.n
.)

Dessa forma, a decisão agravada não apenas se encontra devidamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos, como também está em perfeita
sintonia com a interpretação teleológica e sistemática da Lei nº 11.101/2005 conferida pela Corte Superior, que busca garantir a efetividade do princípio da preservação da empresa (art. 47).

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026